Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744457-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANGELA MARIA MENEZES ROCHA E OUTROS, GERCELY RODRIGUES VEDOVELLO, JOSE MAGY DE OLIVEIRA FILHO, REGINA LIMA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0021239-32.2016.8.07.0001), movido por ÂNGELA MARIA MENEZES ROCHA e OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada, condenou o executado ao pagamento da multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e determinou o encaminhamento dos autos ao contador judicial (ID 65646732 dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pelos recorridos (ID 67283173 dos autos originais) foram acolhidos para corrigir erro material e fixar que os juros de mora devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 71409721 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 20226857), o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em decorrência do RE no 626.307, que poderá impactar no resultado final da presente ação, haja vista que não houve o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Assevera que a ilegitimidade dos agravados para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, com fundamento no Tema no 499, do STF, e que os efeitos da sentença é limitado territorialmente. Acrescenta a necessidade de suspensão do processo com base no Tema no 1.075, do Supremo Tribunal Federal, em que a constitucionalidade do artigo 16, da Lei no 7.347/85, está sendo questionada. Prejudicialmente, alega que ocorreu a prescrição do direito dos agravados. Afirma que, para alcançar o valor devido, é necessário mais do que meros cálculos aritméticos, sendo necessária a realização de liquidação de sentença por arbitramento. Sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da intimação inicial no cumprimento de sentença e que este deve ser fixado conforme a lei aplicável ao caso. Argumenta que a correção monetária de fevereiro de 1989 deve ser de 10,14%, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 173.788/SP. Alega que o índice de correção monetária deve ser o IRP – Índice de Remuneração da Poupança. Defende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não é devida na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e que a multa prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil, não é cabível em condenação por quantia certa ou fixada em liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento da ação principal. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de perícia. Preparo regular (ID 20226858). Relatado o necessário, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Sustenta o agravante que os agravados não podem se beneficiar da decisão proferida nos autos do Processo no 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília, uma vez que seus efeitos devem se limitar territorialmente à área de competência do órgão prolator, nos termos do artigo 16, da Lei no 7.347/85. Ocorre que nos autos do Recurso Extraordinária no 1.101.937/SP foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo à constitucionalidade do artigo 16, da Lei no 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, gerando o Tema 1.075, com a decisão publicada em 27.02.2020. Posteriormente, em 16.04.2020, o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, decretou a suspensão da tramitação de todas as ações pendentes que tratam do assunto. Confira-se: Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Observe-se que a r. decisão recorrida foi prolatada em 30.06.2020, portanto posteriormente à determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão das ações que tratam da limitação territorial que trata o artigo 16, da Lei no 7.347/85, sendo essa uma das teses do executado, ora agravante. Dessa forma, a priori, o processo deveria estar suspenso e a r. decisão não deveria ter sido prolatada. Assim, a princípio, houve error in procedendo e o julgado seria nulo. Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta demonstrado diante da possibilidade de tramitação inócua do processo e expedição de alvará de levantamento de valores. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. As demais teses formuladas no agravo de instrumento serão devidamente analisadas no julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da determinação de remessa dos autos à contadoria judicial e da expedição de alvará de levantamento de valores. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. A propósito, manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias, sobre a ocorrência de error in procedendo na prolação da r. decisão na origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator